Tribunal: STF
Processo: RE 92327
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO CARTORIO DE QUE ERA TITULAR E
APROVEITAMENTO COM BASE NA LEGISLAÇÃO LOCAL. A PROIBIÇÃO DE NOMEAÇÃO
NÃO ABRANGE O CASO DE APROVEITAMENTO. INOCORRENCIA DE OFENSA AO
DISPOSTO NO PARAGRAFO 2. DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.